Tribunal: TJDFT
Processo: 0704828-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA PÚBLICA SEM AUTORIZAÇÃO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Considerando a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, bem assim que as edificações se deram sem prévia autorização e estão situadas em área pública, sem projeto urbanístico aprovado pelo Poder Público, não há falar em ilegalidade capaz de inibir a demolição de imóveis irregulares, na medida em que a legislação dispensa a prévia notificação de demolição em áreas públicas.
2. Apelação conhecida e não provida.